Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (AGRAVANTE), JOED CORREA FERRAZ - CPF: 581.703.671-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOED CORREA FERRAZ - CPF: 581.703.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
24 HORAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituto de assistência à saúde de autogestão, visando ao fornecimento de
Home
Care
24 horas com equipe multidisciplinar para paciente portador de esquizofrenia paranoide e epilepsia, totalmente dependente para as atividades da vida diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os critérios técnicos da escala ABEMID aptos a configurar a probabilidade do direito à internação domiciliar; (
ii
) saber se o perigo de dano está configurado na extensão necessária à tutela recursal
antecipada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre beneficiário e entidade de autogestão é de natureza institucional, inaplicável o CDC (Súmula n. 608/STJ), recaindo sobre o recorrente o ônus de demonstrar o preenchimento dos critérios técnicos da escala ABEMID para elegibilidade ao
Home
Care
.

4.
As necessidades descritas nos autos
,
higiene, alimentação, medicação oral e prevenção de quedas
,
configuram cuidados assistenciais realizáveis por cuidador, sem exigir presença ininterrupta de enfermeiro, nos termos do Enunciado n. 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5.
O histórico de fruição anterior do serviço não gera direito automático à renovação em condições distintas. O
periculum in mora
estava
mitigado pela internação institucional do paciente ao tempo da interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. À relação entre beneficiário e entidade de autogestão aplica-se regime institucional, inaplicável o CDC (Súmula n. 608/STJ), com ônus probatório a cargo do beneficiário quanto aos critérios técnicos de elegibilidade ao
Home
Care
.

A ausência de demonstração dos critérios objetivos da escala ABEMID afasta a probabilidade do direito à internação domiciliar com equipe de enfermagem em período integral, quando as necessidades configuram cuidados assistenciais realizáveis por cuidador.
2.
O histórico de fruição anterior do serviço não gera direito subjetivo à renovação em condições e extensão distintas das originalmente aprovadas.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 373, I; Enunciado n. 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 608.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOEL CORREA FERRAZ
, na qualidade de curador de
JOED CORREA FERRAZ
, contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer

n. 1112612-78.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
, indeferiu o pedido de fornecimento de serviço de
Home
Care
24 horas com equipe multidisciplinar.

(Id.
219456637
, na origem)
.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta

que o
curatelado é
portador de esquizofrenia
paranoide
(CID F20.0) e epilepsia (CID G40.6)
,
totalmente dependente para as atividades da vida diária
.

Informa que já havia sido beneficiário do serviço por 10 meses, suspenso apenas em razão de internação hospitalar, e que, após a alta, com recomendação médica expressa de equipe multidisciplinar com enfermeiro 24 horas, o pedido foi indevidamente indeferido.

Alega hipossuficiência financeira da família e que o paciente é cuidado exclusivamente por sua mãe idosa.

Requer
eu
a tutela recursal
antecipada, que foi
indeferid
a
(Id. 340696354).

Apresentadas contrarrazões (Id. 352634354).

A P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça apresentou parecer
pelo provimento do recurso (Id. 359679377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOEL CORREA FERRAZ
, na qualidade de curador de
JOED CORREA FERRAZ
, contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1112612-78.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência.

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
e o ponto nodal está
em qualificar tecnicamente as necessidades do paciente: saber se configuram internação domiciliar
,
com equipe multidisciplinar de enfermagem em período integral
,
ou simples auxílio nas atividades da vida diária, realizável por cuidador.

I. Da probabilidade do direito

O MT Saúde é autarquia estadual de autogestão, destinada exclusivamente aos servidores públicos e seus dependentes, regida pelo Decreto Estadual n. 5.729/2005 e pela LC n. 127/2003
e, no
s termos da Súmula n. 608 do STJ, não se aplica o CDC às entidades de autogestão, sendo a relação de natureza institucional.

A legalidade da negativa deve, portanto, ser aferida sob as normas administrativas e regulamentares do Instituto, recaindo sobre o agravante o ônus de demonstrar o preenchimento dos critérios técnicos para a internação domiciliar (art. 373, I, do CPC).

A escala ABEMID, parâmetro amplamente adotado para a elegibilidade ao
Home
Care
, pondera necessidades como suporte ventilatório, dispositivos invasivos, medicação endovenosa contínua e instabilidade hemodinâmica.

No caso concreto, embora o paciente seja portador de esquizofrenia e epilepsia, enfermidades graves que demandam acompanhamento médico regular, não
restaram
demonstrado
s
os critérios técnicos objetivos estabelecidos pela tabela ABEMID para indicação de internação domiciliar.

As necessidades descritas nos autos
,
higiene, alimentação, administração de medicação oral e prevenção de quedas durante crises convulsivas
,
configuram, tecnicamente, cuidados assistenciais que não exigem necessariamente a presença ininterrupta de profissional de enfermagem.

Nesse sentido, o Enunciado n. 64 das Jornadas de
Direito da
Saúde do CNJ dispõe que a atenção domiciliar não supre a participação familiar, inclusive quanto à figura do cuidador, salvo cobertura contratual específica
,
que não foi demonstrada nos autos.

O histórico de fruição anterior do serviço não gera direito automático à renovação em condições e extensão distintas, sobretudo quando
a nova solicitação decorre de internação por agravamento clínico e a reavaliação técnica da operadora aponta situação diversa da que originalmente justificou a aprovação.

Em cognição sumária, não se vislumbra com suficiente clareza a probabilidade do direito na extensão pleiteada, o que, por si só, obsta a tutela de urgência.

II. Do perigo de dano

A gravidade do quadro clínico e a vulnerabilidade da situação familiar são consideradas com a devida atenção. Todavia, o
periculum in mora
deve ser aferido com objetividade: ao tempo da interposição do recurso, o paciente encontrava-se ainda internado no CREAP, sob acompanhamento institucional, circunstância que mitiga, ao menos temporariamente, o risco de desassistência imediata. A ausência de risco iminente à vida fragiliza esse pressuposto na extensão necessária à tutela recursal
antecipada
.

A resolução definitiva da questão
,
que envolve avaliação técnica aprofundada dos critérios de elegibilidade para internação domiciliar, preferencialmente mediante perícia médica judicial
,
deve ser conduzida na fase instrutória da ação originária, com pleno exercício do contraditório.

Por derradeiro, a arguição
, em contrarrazões,
de
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
é
matéria
que
não integra o objeto do presente agravo de instrumento. O pronunciamento desta Câmara, neste momento, configuraria indevida supressão de instância, cabendo ao Juízo
a quo
apreciá-la oportunamente no curso da instrução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão do
Juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026